Tribunal: TCU
Processo: 016.868/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Sra. Iracy Andrade de Araújo, ex-Prefeita do Município de Campo Formoso/BA, contra o Acórdão 2380/2021-1a Câmara, que julgou irregulares as contas da responsável, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa no valor de R$ 30.000,00, com fulcro nos arts. 16, inciso III, alíneas b e c, 19 e 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela Sra. Iracy Andrade de Araújo, ex-Prefeita do Município de Campo Formoso/BA, contra o Acórdão 2380/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas da responsável, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa no valor de R$ 30.000,00, com fulcro nos arts. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Iracy Andrade de Araújo, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se o Acórdão 2380/2021-TCU-Primeira Câmara em seus exatos termos; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.